Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETRO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 329 do Código Penal (resistência), é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público.
2. Resta configurado o crime de resistência se as provas produzidas são suficientes para comprovar que o réu resistiu com violência contra os agentes públicos, não havendo dúvida acerca do embaraço para o cumprimento do dever legal dos policiais e sendo certo que a sua ação causou ainda lesão a um deles.
3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. 3.1. Adotado parâmetro diverso e superior na r. sentença, deve ser realizada a readequação da pena-base e da individualização da reprimenda.
4. Recurso parcialmente provido.